Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Apelação e Remessa Necessária. Juízo de adequação realizado à luz do Tema 1.266/RG STF com a retificação do julgamento anterior. Recursos providos em parte.

I. Caso em exame
1. Trata-se de devolução do processo para juízo de adequação, na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC, à luz do Tema 1.266/RG STF.
II. Questão em discussão
2. Saber se o acórdão referente julgamento realizado em momento anterior, diverge ou não da tese fixada no Tema 1.266/RG STF sobre o DIFAL/ICMS.
III. Razões de decidir
3. Constatada a divergência entre o entendimento adotado no julgamento realizado antes da fixação da tese no Tema 1.266/RG STF, impõe-se a sua retificação para adequação ao precedente qualificado.
4. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado no dia 22/06/2022, na qual a impetrante pretende o reconhecimento do direito líquido e certo de inexigibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS referente ao exercício de 2022, ou até o dia 05/04/2022, quando entrou em vigor a LC n. 190/2022, afastando todos os efeitos decorrentes do não pagamento do tributo e a declaração do direito de compensação dos valores pagos.
5. Considerando os efeitos prospectivos do Mandado de Segurança (Súmulas 269 e 271 do STF) eventual efeito patrimonial relacionado ao direito líquido e certo alcança apenas fatos geradores ocorridos a partir da data da impetração.
6. Nos termos do item I da tese fixada no Tema 1.266/RG STF o prazo da vacatio legis da LC n. 190/2022 é nonagesimal, sendo inexigível o recolhimento do tributo no período de 01/01/2022 a 04/04/2022.
7. Segundo item II da tese fixada no Tema 1.266/RG STF reconhece-se a validade da Lei Distrital n. 5.546/2015, editada após a EC 87/2015 e antes da vigência da LC 190/2022, com efeitos a partir do dia 05/04/2022, para amparar a cobrança do DIFAL/ICMS, inexistindo direito líquido e certo em relação à pretensão declaratória de compensação de valores recolhidos.
8. Conforme item III da tese fixada no Tema 1.266/RG STF, é inexigível o DIFAL não recolhido no período entre a data da impetração do Mandado de Segurança e o final do exercício de 2022, pois a ação judicial foi protocolada até o dia 29/11/2023.
IV. Dispositivo e tese
9. Juízo positivo de retratação. Retificação de julgamento para DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e à Remessa Necessária.
Tese de julgamento: “Juízo positivo de retração para adequação do julgamento em conformidade com a tese fixada no Tema 1.266/RG STF.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1.093, 1.094 e 1.266/RG.